Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725911-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NAGELA REGINA GARCIA REIS RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS. DANOS MATERIAIS. DECISÃO ULTRA PETITA. RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO. 1. Não há que se falar que a decisão que determina ao plano de saúde, em Cumprimento Provisório de Sentença, que arque com os procedimentos pós-operatórios é ultra petita, pois a condenação em arcar com os procedimentos cirúrgicos engloba também os procedimentos pós-operatórios. 2. Para que subsista a obrigação indenizatória, há de existir o dano comprovado e aferido, que constitui a condição essencial para aquela. 3. Os documentos demonstrativos do débito devem ser hábeis a demonstrar o dano material alegado. 4. Os valores apresentados pela recorrida são destoantes e não possuem lastro documental capaz de especificar os procedimentos efetivamente realizados, o valor exato de cada um deles e nem a sua relação com as cirurgias deferidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque os documentos juntados aos autos comprovam a extensão e a liquidez da quantia pleiteada a título de indenização por danos materiais, referentes ao procedimento cirúrgico e aos gastos procedimentais pós-operatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após examinar detalhadamente os orçamentos fornecidos pelo médico, concluiu no ID 14439342 – Pág. 3 “que os valores apresentados pela recorrida são destoantes e não possuem um lastro documental capaz de especificar os procedimentos efetivamente realizados, a sua relação com as cirurgias deferidas e nem o valor exato de cada um deles”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015